Tribunal: TJSP
Processo: 0008467-12.2008.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Guaratinguetá – Taxa de licença, exercícios de 2002 a 2004 – Acolhimento parcial a fim de reconhecer a prescrição relativa ao exercício de 2002 – Afastamento das alegações concernentes à ilegalidade e inconstitucionalidade da exação, bem como à nulidade da CDA – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008467-12.2008.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ, é apelado TEBERGA E
FERNANDES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
2
VOTO No 18184/2020
18a Câmara de Direito Público
Apelação n°: 0008467-12.2008.8.26.0220
Apelante: Prefeitura Municipal de Guaratinguetá
Apelado: Teberga e Fernandes Ltda.
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Guaratinguetá Taxa de licença, exercícios de 2002 a 2004
Acolhimento parcial a fim de reconhecer a prescrição relativa
ao exercício de 2002
Afastamento das alegações
concernentes à ilegalidade e inconstitucionalidade da exação,
bem
como
à
nulidade
da
CDA

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ em face da r. sentença de fls. 121/123v,
mantida pela decisão de fls. 142/144, que julgou procedentes os embargos à
execução ofertados por TEBERGA E FERNANDES LTDA. extinguindo o feito
por não haver comprovação da efetiva fiscalização a justificar a cobrança da
Taxa de Localização dos exercícios de 2002 a 2003. Por fim, condenou a
embargada no pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa,
fixados por equidade em R$ 800,00, nos termos do artigo 20, §4o, do
CPC/1973.
Inconformada, a Municipalidade pugna pela reforma da
sentença, visando ao prosseguimento da execução fiscal sob o argumento de
que não se trata exclusivamente de “Alvará de Localização”, como evidenciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
3
o juízo singular, mas sim de “Licença de Funcionamento”, que constitui o fato
imponível que deu início à obrigação tributária. Alega, ainda, que a simples
renovação anual já enseja a cobrança da referida taxa. Dessa forma sustenta
que o lançamento está revestido de legalidade. Por fim, pede a condenação da
apelada ao pagamento de honorários e demais custas processuais.
Foram ofertadas as contrarrazões de fls. 148/156.
É o relatório.
O recurso merece ser provido em parte.
Inicialmente, cumpre observar que não se verifica a
alegada nulidade das CDAs, uma vez que se extrai de seu exame a presença
dos requisitos legalmente exigidos (art. 202, do CTN, reproduzidos pelo artigo
2o, §§ 5o e 6o, da Lei 6.830/80).
Ademais,
ainda
que
assim
não
fosse,
eventual
reconhecimento de nulidade exigiria a cabal demonstração, pela apelada, da
existência
de
prejuízo
ao oferecimento de sua defesa, consoante
entendimento jurisprudencial: “Os requisitos legais para a regularidade da
certidão de dívida ativa elencados no artigo 2o, §§ 5o e 6o, da Lei no 6.830/80
servem ao exercício da ampla defesa. Desse modo, a inexatidão ou eventual
irregularidade constante do referido título somente implica sua nulidade
quando privarem o executado da completa compreensão da dívida cobrada.
Precedentes análogos: AgRg no REsp no 782075/MG, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de 06.03.2006; REsp no 660895/PR, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
28.11.2005; REsp no 660623/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de DJ 16.05.2005;
REsp no 485743/ES”.
Quanto ao argumento relativo à irretroatividade da
legislação tributária, cumpre observar que, diversamente do que pretende
fazer crer a apelada, inocorre a aventada retroação legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
4
Melhor esclarecendo, a Fazenda Pública, valendo-se da
prerrogativa que lhe é conferida por lei, efetuou a substituição das CDAs que
inicialmente instruíram a demanda executiva, nos termos do artigo 2o, § 8o, da
Lei no 6.830/80, in verbis: "Até a decisão de primeira instância a Certidão de
Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a
devolução do prazo para embargos".
A juntada de tais títulos, carreados às fls. 95/97 dos
autos, regularizou a situação inicialmente verificada, demonstrando que a
exação combatida encontra respaldo na Lei Complementar no 02/94, vigente à
época dos fatos geradores. A Lei Complementar 24/2006, por seu turno, serviu
de base apenas para a aplicação dos encargos incidentes em razão do atraso,
tendo sido observada a regra concernente à vigência do referido diploma.
A regularização da CDA após o ajuizamento da demanda
executiva já foi objeto de pronunciamento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“[...] A Fazenda Pública, como é cediço, pode substituir ou
emendar a Certidão de Dívida Ativa até a prolação da
sentença, ante o teor do artigo 2o, § 8o, da Lei 6.830/80, não
sendo possível o indeferimento liminar da inicial do processo
executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à
exequente a supressão do defeito detectado no título
executivo.(Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no Ag
911.736/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
de 31.03.2008; e REsp 837.250/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJ de 14.03.2007), sendo certo que
não é essa a hipótese dos autos.” (REsp 855.917/RS, Rel.
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/11/2008, DJe 15/12/2008).
De igual modo, não merecem prosperar as alegações
concernentes à ilegalidade e inconstitucionalidade da Taxa de Licença exigida
pela Municipalidade de Guaratinguetá.
A base de cálculo da referida taxa (área do
estabelecimento) não se confunde com o elemento quantitativo do IPTU,
correspondente ao valor venal do imóvel, conforme art. 33, do CTN, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
5
dentre outras fatores, leva em conta o valor de mercado do imóvel, sua
liquidez, e qualidade.
Com efeito, a questão não é nova, tendo sido analisada
por este Tribunal, que assim se pronunciou:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA TAXA DE LICENÇA,
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO

Município
de
Guaratinguetá Renovação anual Legitimidade da exigência A
taxa instituída em razão de atividade inerente ao poder de polícia
estatal para a hipótese de incidência prescinde do efetivo
exercício da atividade de polícia
Base de cálculo que não se
confunde com a do IPTU
Legitimidade da exação
Ordem
concedida Recursos oficial e voluntário da municipalidade providos.
(Apelação 0157580-89.2006.8.26.0000, Rel. Des. Rodrigo Enout, j.
em 14.07.2011).
Confira-se, a propósito, importante trecho extraído do
Acórdão supramencionado:
“Quanto à legalidade da taxa de licença, localização e
funcionamento, não se pode excluir a possibilidade de sua
cobrança, mesmo em renovação anual, conforme tem decidido o
Supremo Tribunal Federal levando à revogação da Súmula no 157
do STJ.
A constituição do crédito tributário da referida taxa
dispensa a atividade estatal de polícia concretamente exercida,
ou exercitável, pelo Poder Público.
Nesse sentido é o entendimento o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO - RECURSO ESPECIAL. TAXA DE LICENÇA
PARA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO LEGALIDADE
DA COBRANÇA. EXERCÍCIO NOTÓRIO DO PODER DE
POLÍCIA. 1. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive com o
cancelamento da Súmula n. 127 desta Corte Superior, é
legítima a cobrança anual de taxa de licença para localização e
funcionamento. 2. O exercício do poder de polícia, conquanto
não esteja cabalmente demonstrado nos autos, é notório no
caso. Precedentes. 3. Recurso especial provido”. (Resp 731156
/ MG RECURSO ESPECIAL 2005/0037741-3 Rel. Min, MAURO
CAMPBBEL MARQUES, Segunda Turma J. 09/09/08, Pub.
DJ 13/10/08).
Quanto à alegada identidade da base de cálculo, não ocorre,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
6
mesmo, coincidência de base de cálculo de taxa que leva em conta
algum elemento integrante da base de cálculo de imposto, que não
configura de modo algum a identidade vedada no § 2o do artigo 145
da Constituição Federal.
Com efeito, contrariamente ao alegado pela apelada, a base de
cálculo da taxa não se confunde com o elemento quantitativo do
IPTU, que corresponde ao valor venal do imóvel, conforme art. 33, do
CTN.
Isto porque não é a área do imóvel, rural ou urbano, que
determina o seu valor venal, ou de mercado. Todas as
características, principalmente sua qualidade como imóvel
desejado pelo comprador, ou seja, com liquidez no mercado, é
que irá determinar o valor da venda, não o seu tamanho, sua área
construída ou mesmo a sua beleza. Portanto, as avaliações que
as Prefeituras fazem para determinar o valor venal dos imóveis
sujeitos à incidência do IPTU levam em consideração o mercado
imobiliário e, apenas no caso do imposto territorial é que a área
pode possibilitar uma avaliação semelhante, de imóveis em
igualdade de condições frente à demanda de possíveis
compradores, considerada a mesma localização, topografia e
todas as suas características em que o tamanho é de
importância relativa, como as demais.
Portanto, valor considerar a área do estabelecimento como
componente de base de cálculo não significa identidade com venal,
como decidido, por exemplo, pela 14a Câmara de Direito Público
deste E. Tribunal, no recurso de apelação no 509.401-5/0-00,
envolvendo também a Prefeitura Municipal de Guaratinguetá, relator o
eminente Desembargador Flávio Silva “Inviabiliza-se a cobrança da
taxa apenas quando são utilizados todos os critérios para a cobrança
de um imposto, o que caracterizaria a bitributação. Não é o caso dos
autos em que apenas a área do estabelecimento foi utilizada (art. 210
Lei Complementar fls. 11) como critério aferidor do valor a ser pago
pelo contribuinte”.
Sobre a matéria também já se pronunciou o Colendo Supremo
Tribunal Federal:
"MUNICÍPIO
DE
BELO
HORIZONTE.
TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO,
LOCALIZAÇÃO
E
FUNCIONAMENTO.
ALEGADA OFENSA AOART. 145, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO.
Exação fiscal cobrada como contrapartida ao exercício do
poder de polícia, sendo calculada em razão da área fiscalizada,
dado adequadamente utilizado como critério de aferição da
intensidade e da extensão do serviço prestado, não podendo
ser confundido com qualquer dos fatores que entram na
composição da base de cálculo do IPTU, razão pela qual não
se pode ter por ofensivo ao dispositivo constitucional em
referência, que veda a bitributação. Serviço que, no caso,
justamente em razão do mencionado critério pode ser referido
a cada contribuinte em particular, e de modo divisível, porque
em ordem a permitir uma medida tanto quanto possível justa,
em termos de contraprestação. Recurso não conhecido" (RE n°
220.316/MG - Tribunal Pleno - Rel. Ministro ILMAR GALVÃO -
publicado noDJde 29/06/2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
7
Posto isso, dá-se provimento ao reexame necessário e à
apelação da municipalidade.”
Tal entendimento é também perfilhado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
TAXA
DE
FISCALIZAÇÃO
DE
FUNCIONAMENTO
E
LOCALIZAÇÃO.
LEGITIMIDADE
DA
COBRANÇA. PRECEDENTES DO STF. REVOGAÇÃO DA SÚMULA
157/STJ. ARTS. 499 E 515, § 2o DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. 1. O requisito do prequestionamento é
indispensável, por isso que inviável a apreciação, sem sede de
recurso especial, de matéria sobre a qual não se pronunciou o
Tribunal de origem, incidindo, por analogia, o óbice das Súmulas 282
e 356 do STF. 2. A exigibilidade judicial da taxa de fiscalização de
funcionamento e localização, pelo Município, prescinde de
comprovação da atividade fiscalizadora, face à notoriedade do
exercício de poder de polícia pelo aparato da Municipalidade,
consoante orientação traçada pelo Egrégio STF. 3. A Colenda 1a
Seção de Direito Público, consoante entendimento retro
transcrito, cancelou a Súmula 157, reconhecendo a legitimidade
da cobrança da taxa em referência. Precedentes jurisprudenciais
desta Corte: REsp. 677.399/MS, DJU 02.09.08; REsp. 705.540/SP,
desta relatoria, DJU 15.04.05; Ag 494.999/MG, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, DJU 27.08.03; AGA 316.696/MG, Rel. Min. Castro Meira,
DJU 12.08.03 e REsp 218.516/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU
19.05.03). (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
RECURSO ESPECIAL No 928.437 SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe
26.03.2009).
Nesse aspecto, portanto, com razão a apelante.
No entanto, há de se reconhecer a ocorrência da
prescrição relativa à Taxa de Licença do exercício de 2002.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, "em
execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser
decretada de ofício, com base no art. 219, § 5o, do CPC (redação da Lei
11.051/04), independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública" (REsp
1.100.156/RJ, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, DJe
18/06/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
8
Tal entendimento restou sedimentado na Súmula
Vinculante no 409 do STJ, in verbis: “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida
antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o do
CPC).”
Desse modo, a prescrição, por se tratar de matéria de
ordem pública, pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo e grau de
jurisdição, até mesmo de ofício, sem necessidade de dilação probatória.
Estabelecidas tais premissas, observa-se, da detida
análise dos autos, a ocorrência da prescrição anteriormente ao ajuizamento
da demanda, relativamente ao exercício de 2002, o que fulmina o referido
crédito tributário.
Isto porque, o termo inicial para a contagem do prazo
prescricional no caso das taxas se dá com o vencimento da obrigação, quando
nasce o direito de ação para o credor e ocorre a constituição do crédito
tributário.
Ora, considerando-se que a constituição definitiva do
crédito do exercício de 2002 se deu na data de vencimento da respectiva
parcela, em 26/03/2002 (e não na data da inscrição da dívida, como quer fazer
crer a apelante) e que entre seu vencimento e o ajuizamento da execução, em
03/10/2007, decorreu o prazo de cinco anos, imperioso o reconhecimento da
prescrição, nos termos do art. 174 do CTN, in verbis: “A ação para a cobrança
do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua
constituição definitiva”. (g.n)
Exaurido está, portanto, o prazo prescricional para a
cobrança do valor relativo à parcela do exercício de 2002.
Em razão de a apelante ter sucumbido em parte mínima,
condena-se o apelado a pagar os honorários advocatícios, ora fixados em
R$1.000,00 (um mil reais), já incluído, nesse montante, os honorários
sucumbenciais recursais (art. 85, §§ 8o e 11, e art. 86, parágrafo único, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008467-12.2008.8.26.0220 -Voto no
9
do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator